Tribunal: TJMT
Processo: 1000475-02.2020.8.11.0051
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUCIANO APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 060.170.841-51 (RECORRENTE), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO REJEITADA. PRAZO TRIENAL. TERMO INICIAL. DATA DA CIÊNCIA DO FATO DANOSO. TEORIA DA CAUSA MADURA. PROCESSO APTO PARA JULGAMENTO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. AFASTADA. MÉRITO. SERVIÇOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. INDENIZAÇÃO FIXADA EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MODIFICADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No que se refere à ocorrência da prescrição, necessário frisar que nos casos de pretensão à reparação civil consistente na inclusão indevida nos cadastros de inadimplentes, o prazo prescricional é de 3 (três) anos, consoante artigo 206, § 3.º, inciso V, do CPC e o seu termo inicial se dá a partir da ciência do fato danoso, conforme orienta o Princípio
Actio Nata
.

2. No caso concreto, observa-se que apesar da inclusão do nome do Recorrente ter ocorrido em 08/04/2016, este só teve ciência do ato, quando retirou o respectivo extrato junto ao SCPC. Assim, levando em consideração que o extrato foi expedido em 17/02/2020 e que a Ação foi ajuizada em 27/02/2020, não há falar na ocorrência de prescrição, motivo pelo qual, deve ser modificada a sentença recorrida.

3. Levando em consideração que o processo já está apto para julgamento, passo ao exame das insurgências discutidas na lide, consoante prescreve o artigo 1.013, § 4.º, do CPC.

4. Ao examinar os autos eletrônicos, nota-se que a exordial veio acompanhadas dos documentos necessários para o deslinde da lide (comprovante de residência, extrato de negativação, documentos pessoais e procuração), de modo que não há falar em inépcia da inicial. Preliminar rejeitada.

5.
Diante da negativa do consumidor quanto à dívida cobrada, competia ao Banco Recorrido à comprovação da origem do débito, o que não se evidenciou no vertente caso.

6. Na hipótese, em que pese o Banco Recorrido ter apresentado cópia de faturas de cartão de crédito em nome do Autor/Recorrente, nota-se que não houve o uso do cartão por parte do consumidor, o que demonstra que a cobrança é indevida.

7. P
resente o dever de indenizar a título de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”, em razão da negativação do nome do consumidor por obrigação considerada indevida.

8. Indenização fixada em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor da negativação (
R$ 239,59
), a
existência
de negativação posterior
.

9. Tendo em vista que não restou demonstrada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80, do CPC, não procede o pedido de condenação por litigância de má-fé.

10. Sentença reformada.

11. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Luciano Aparecido de Oliveira em face do Banco Bradesco S.A.

O Autor/Recorrente afirma que seu nome foi inscrito indevidamente nos cadastros de inadimplentes, por ordem da instituição financeira/Recorrida, em virtude de um suposto débito no valor de R$ 239,59 (duzentos e trinta e nove reais e cinqüenta e nove centavos).

Assevera que não reconhece a dívida cobrada, e tentou resolver o equívoco administrativamente, mas foi infrutífero, fato que deu azo à demanda.

Citado o Banco Reclamado apresentou defesa e suscitou, preliminarmente, inépcia da inicial diante da ausência de documento indispensável para o ajuizamento da lide. No mérito, rebateu as teses da inicial, ao fundamento de que o débito é legítimo, eis que se refere à cobrança de fatura de cartão de crédito, vencida e não paga.

Assim, requereu a total improcedência dos pedidos, bem como a condenação ao Autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Ao proferir sentença, o Juiz singular extinguiu o feito, diante da ocorrência de prescrição, o que deu azo a demanda.

Inconformado, o Recorrente almeja a reforma da sentença hostilizada e sustenta que a pretensão não foi atingida pelo prazo prescricional, eis que se aplica o prazo qüinqüenal, previsto no CDC.

Assevera que a cobrança é indevida, o que justifica o dever de indenizar.

Desse modo, requer o provimento do Recurso em todos os seus termos, a fim de que seja modificada sentença recorrida.

Intimado, o Banco Recorrido apresentou contrarrazões e pugnou pelo total desprovimento do Recurso.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020